Tribunal: TCU
Processo: 001.095/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 296/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda., a noticiar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2022, sob a responsabilidade de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com vistas à "contratação de prestação de serviços de subscrição de licenças de softwares para Solução de Segurança Integrada de Proteção Avançada de Endpoints (estações de trabalho e servidores de rede) e Detecção e Resposta de Endpoint (Endpoint Detection and Response - EDR), incluindo capacitação e serviço especializado de implantação"; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra o suposto não atendimento das condições técnicas constantes do edital e anexos por parte da licitante declarada vencedora (ISH Tecnologia S.A., que apresentou o menor preço total, no valor de R$ 9.311.780,18); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-8, dos quais consta que "restou demonstrado que as análises realizadas na fase de diligências e constantes da decisão do recurso administrativo apresentado pela representante DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda., foram procedidas de forma regular no âmbito do procedimento licitatório e, no que toca à atuação pertinente ao controle externo, suficientes para indicar que a solução de tecnologia ofertada pela empresa contratada ISH Tecnologia S.A. atende às exigências constantes do instrumento convocatório"; e Considerando que, quanto ao pedido de habilitação da representante como interessada no presente processo, não houve demonstração de razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) indeferir , com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante para ser considerada parte interessada, sendo-lhe concedida, contudo, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; d) informar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.095/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.